Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702292-37.2025.8.07.9000 IMPETRANTE: MARCOS JORGE RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: HERMINIO BARBOSA ADORNO NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de HERMÍNIO BARBOSA ADORNO NETO, em que se apontou, como autoridade coatora, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e como ilegal a decisão que determinou o recolhimento imediato do paciente à prisão disciplinar, mantida pela Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (processo referência n. 0774341-62.2025.8.07.0016). A Defesa Técnica (Dr. MARCO JORGE RODRIGUES DOS SANTOS) ressaltou que a violação aos direitos fundamentais do paciente decorrem da conclusão prolatada na Sindicância n. 211/2019-COGED/CTROL/CBMDF, instaurada em 10-julho-2019, para apurar irregularidades na escala operacional do 19o Grupamento de Bombeiro Militar. Esclareceu que o paciente foi incluído nas investigações sob a alegação de ter apoiado tais irregularidades durante sua atuação como auxiliar da Secretaria Administrativa e que, ao final do procedimento, foi condenado ao cumprimento de 14 (quatorze) dias de prisão disciplinar, em decisão de 10-abil-2023. Aduziu que se insurgiu em face do decisum, porém, o recurso disciplinar foi desprovido, em 10-julho-2025. Posteriormente, o paciente ajuizou a ação declaratória de nulidade do ato administrativo com pedido de tutela antecipada n. 0774341-62.2025.8.07.0016, perante a Auditoria Militar, porém, o pedido liminar foi indeferido, com fundamento na regularidade da decisão que manteve a prisão disciplinar do paciente. Argumentou que o processo administrativo não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o paciente foi categórico ao afirmar que não foi intimado para acompanhar a inquirição das testemunhas no curso da sindicância, o que viola o artigo 2o da Portaria n. 03/2018-CBMDF, segundo o qual “O sindicado ou seu defensor será intimado por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, da data, horário e local da audiência de inquirição de testemunhas". Salientou que referido vício não é passível de convalidação, bem como que a regularidade das comunicações via SEI e o princípio do “pas de nulitté sans grief” são insuficientes para rechaçar a nulidade decorrente da ausência de intimação do paciente para participar dos referidos atos instrutórios. Sustentou que a oitiva do paciente foi registrada em “termo de depoimento de testemunha”, o que revela a ilegalidade absoluta da diligência, pois o paciente, na condição de investigado, jamais poderia ser constrangido a depor como testemunha em seu próprio processo disciplinar. Consignou que “a instrução da sindicância foi, portanto, irregular em sua essência, e as oitivas das testemunhas, realizadas sem a devida intimação da defesa, bem como a oitiva do próprio Paciente como testemunha, são nulas de pleno direito, contaminando a decisão final”. Afirmou que o procedimento administrativo foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva. Mencionou que a Sindicância n. 211/2019 perdurou por quase 4 (quatro) anos, o que extrapola o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para a conclusão da sindicância, a critério da autoridade instauradora, já incluído o prazo para alegações finais e relatório, nos termos do artigo 33 da Portaria no 03/2018-CBMDF. Destacou que, ao contrário do pontuado pela decisão judicial e pela Nota Técnica n. 173/2023 - CBMDF/GABCG/ASJUR, o prazo prescricional de 6 (seis) anos, previsto na Lei n. 6.477/1977, é inaplicável à presente casuística. Isso porque referida lei regulamenta a atuação dos Conselhos de Disciplina, cujo procedimento possui natureza diversa e mais formal que a sindicância. Alegou que, para além das preliminares, a imposição de prisão disciplinar ao paciente está eivada de nulidade e ilegalidade, visto que a conduta do paciente deve ser analisada sob o prisma da coação moral irresistível e da obediência hierárquica. Obtemperou que o paciente “atuava em obediência ao Sargento Jean (escalante de fato) e a determinações de Comandantes que pediam a retirada de militares da escala por 'pulos' de benfeitorias” e que “A alegação de que a ordem seria ‘manifestamente ilegal’ não se sustenta diante de um quadro de tolerância institucional e de lacunas no controle”. Aduziu que os superiores hierárquicos devem ser responsabilizados pelas falhas sistêmicas em observância à Teoria da Responsabilidade do Comando. Argumentou que a dosimetria da sanção violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o paciente possui 28 (vinte e oito) anos de serviço, sem registros de transgressões graves anteriores, além de contar com circunstâncias atenuantes, como ausência de dolo e obediência hierárquica. Discorreu sobre a afronta aos princípios da igualdade, da isonomia e da segurança jurídica. Ponderou que o paciente é o único servidor que permanece na ativa e que os outros militares punidos se encontram na reserva remunerada, de modo que lhes foi concedido o benefício da suspensão do cumprimento da penalidade com fundamento no artigo 45, inciso I, do Regulamento Disciplinar do Exército, aplicado ao CBMDF por força de Decreto. Requereu, liminarmente, a expedição de salvo-conduto, a fim de que seja suspensa a ordem de recolhimento à prisão disciplinar ou qualquer outro ato que restrinja a liberdade do paciente até o julgamento definitivo deste “writ”. No mérito, postulou a declaração de nulidade da decisão que decretou a prisão disciplinar do paciente com o consequente arquivamento da sindicância n. 211/2019-COGED/CTROL/CBMDF. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o paciente teve seu recurso disciplinar desprovido por ato do Comandante-Geral do CBMDF, o qual manteve a penalidade administrativa de 14 (quatorze) dias de prisão disciplinar a ele aplicada em virtude das irregularidades verificadas na escala de serviço do 19o Grupamento Bombeiro Militar, “que resultaram na ausência do 2o Sgt. RRm EDINALDO VIEIRA MEDEIROS a 44 (quarenta e quatro) turnos de serviço, mediante manipulação do sistema de escalas”. A decisão foi prolatada em 27-julho-2025 (ID 74945316, pp. 58-60) Em virtude da sanção aplicada, a Defesa Técnica do paciente ajuizou a ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 0774341-62.2025.8.07.0016, oportunidade em que formulou requerimento de tutela antecipada para suspender, de forma imediata, os efeitos da decisão. Em 4-agosto-2025, a Vara da Auditoria Militar e de Precatórios do Distrito Federal INDEFERIU o requerimento de antecipação de tutela formulado pela Defesa técnica do paciente (ID 74945319). Pois bem. A análise perfunctória dos elementos apontados anteriormente revela que a pretensão veiculada neste “writ” possui natureza cível. Trata-se de irresignação em face de ato decisório proferido pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal que determinou sua punição disciplinar. Embora a questão ventilada nesta ação mandamental tangencie o direito de locomoção do paciente, a irresignação volta-se para a regularidade do procedimento administrativo que culminou na sanção aplicada ao paciente, cuja competência incumbe ao Juízo Cível. Destaque-se, inclusive, que o inconformismo do paciente já foi veiculado em ação de natureza cível, qual seja: a ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 0774341-62.2025.8.07.0016. Sendo assim, eventual irresignação, inclusive no tocante ao indeferimento da liminar proferido pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar e de Precatórios do Distrito Federal, deve ser direcionado ao órgão jurisdicional CÍVEL competente. Ao perquirir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nota-se que os “habeas corpus” impetrados em face dos atos de punição disciplinar são processados e julgados pelas Turmas de Direito Público (e não pelas Quinta e Sexta Turmas, que abordam as temáticas criminais), circunstância que ratifica o entendimento anteriormente exposto. Vejamos: 2. Nos termos do art. 142, § 2o, da Constituição Federal, "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares". Assim, as hipóteses de cabimento do writ estão restritas à regularidade formal do procedimento administrativo disciplinar militar ou aos casos de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso em exame. 3. No que se refere aos processos administrativos disciplinares, o controle do Poder Judiciário restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. Precedentes desta Corte. 4. Agravo desprovido. (AgInt no RHC n. 157.152/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. BOMBEIRO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. CABIMENTO. VICIO OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2. Aplicável aos militares do corpo de bombeiro estadual, por força do art. 42, § 1o, da CF, a proibição de manejo de writ, no caso das hipóteses de punições administrativas disciplinares, exceto quando se mostrar eivado de vícios ou nos casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no HC n. 631.674/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 25/5/2021.) Desta feita, a casuística trazida à análise nestes autos não se inclui no rol de atribuições das Turmas Criminais. Segundo o artigo 27, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, as Turmas Criminais detêm competência para “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”, com a ressalva expressa de que os “habeas corpus” referentes à prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau serão julgados pelas Turmas Cíveis. De igual modo, a natureza da lide apresentada não atrai a competência da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, cujas atribuições estão vinculadas às hipóteses de representação por indignidade para o oficialato de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como de membros dessas corporações nos Territórios (artigo 23, inciso V, RITJDFT) e de representação para a perda da graduação das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como das praças dessas corporações nos Territórios (artigo 23, inciso VI, RITJDFT). Feitos esses apontamentos, está evidente que a matéria em debate não se enquadra no rol das Turmas e Câmara Criminais, o que enseja o indeferimento do processamento deste “writ”. Demais disso, é imperioso mencionar que o Comandante-Geral da CBMDF não possui foro por prerrogativa de função neste segundo grau, de modo que eventuais questionamentos quanto à legalidade de seus atos devem ser direcionados ao Juízo de Primeiro Grau competente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator